Tribunal: TJBA
Processo: 8003614-49.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003614-49.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL CARLOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Impositivo o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de adequar o julgado à orientação definida no Tema nº 1.022 do STF, para negar provimento ao Apelo do Estado da Bahia, mantendo a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 3. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. Manutenção da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003614-49.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, no exercício do Juízo de retratação, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator